Tribunal: STF
Processo: HC 116140
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado em concurso de agentes (art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c 29, caput, todos do CP). Prisão preventiva. Pronúncia. 3. Alegação de ausência dos requisitos da prisão cautelar. 4. Manutenção da custódia provisória justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada. Recomendação de celeridade no julgamento da ação penal na origem.